Tribunal: TJSP
Processo: 1500825-76.2022.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO POLICIAL AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. A apelação defensiva objetiva,

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO POLICIAL AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. A apelação defensiva objetiva, em preliminar, o reconhecimento da inépcia da denúncia e a nulidade do reconhecimento realizado na fase policial. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a modificação do regime prisional para um mais brando.
2. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, ao descrever, com clareza e coerência, os fatos criminosos, suas circunstâncias e a classificação jurídica, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Preclusa a alegação de inépcia, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC no 909.067/MG).
3. O reconhecimento pessoal do réu realizado pela vítima na fase policial não configura nulidade, pois foi espontâneo, sem interferência de agentes, e corroborado em juízo sob o crivo do contraditório. A ausência de estrita observância ao art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no RHC no 172.962/SP).
4. A autoria e materialidade delitivas estão comprovadas pelo relato detalhado e coerente da vítima, corroborado por depoimentos de testemunhas, auto de reconhecimento e demais elementos de prova, que conferem credibilidade ao conjunto probatório.
5. A dosimetria foi adequadamente fundamentada, considerando a primariedade do réu e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, com a pena-base fixada no mínimo legal. Contudo, o regime inicial fechado se revela inadequado, diante da primariedade do réu e das circunstâncias favoráveis, impondo-se a alteração para o regime semiaberto, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal.
6. Recurso parcialmente provido.